Tribunal: TJDFT
Processo: 0721848-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721848-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Henrique Francisco Mendes Agravado: Antônio Gerivaldo Gomes de Sousa D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Henrique Francisco Mendes contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia nos autos do processo no 0008314-77.20216.8.07.0009. Observa-se que a tentativa de intimação do recorrido foi infrutífera, de acordo com a certidão referida do Id. 49845417. Feitas essas considerações, ao recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o novo endereço atualizado para que seja promovida a intimação do recorrido. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação no endereço indicado. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 16 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator